Tribunal: TJSP
Processo: 0002700-77.2019.8.26.0520
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Indulto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão inexistente – Pretensão ao reexame de matéria já decidida – Descabimento – Prequestionamento - Desnecessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0002700-77.2019.8.26.0520/50000, da Comarca de Andradina, em que é embargante
PAULO CEZAR LARANJEIRA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002700-77.2019.8.26.0520/50000 -Voto no 13.044
2
Embargos de Declaração Criminal no 0002700-77.2019.8.26.0520/50000
Embargante: Paulo Cezar Laranjeira
Embargado: Egregia 6a Câmara de Direito Criminal
Comarca: São José dos Campos
Voto no 13.044
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão inexistente

Pretensão ao reexame de matéria já decidida Descabimento
Prequestionamento - Desnecessidade.
Embargos declaratórios rejeitados.
Vistos.
PAULO CEZAR LARANJEIRA opôs os presentes
embargos de declaração contra o Acórdão desta 6a Câmara Criminal, que, em
votação unânime, negou provimento ao recurso.
Sustenta o embargante que o aresto é omisso, uma vez que não
houve manifestação expressa no tocante à doença “anemia falciforme” que
acomete o agravante para a concessão do indulto. Prequestiona a matéria (fls.
01/08).
É o relatório.
Inexiste omissão no Acordão.
Os embargos de declaração têm por finalidade a integração do
julgado, não se prestando à sua modificação ou correção. Em uma palavra,
não podem ter finalidade infringente.
É o que aqui se pretende.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002700-77.2019.8.26.0520/50000 -Voto no 13.044
3
A decisão embargada apreciou todas as teses expostas nos
recursos.
O voto condutor do Acórdão, acolhido por unanimidade, foi
explícito ao consignar que “Não basta ao sentenciado ser portador de
doença grave e permanente, mas é necessário, ainda, que essa doença leve o
indivíduo a um quadro de severa limitação de atividade, exigindo cuidados
contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal”, para
afastar a possibilidade da concessão do indulto humanitário em relação às
moléstias que acometem o embargante, expressamente apontadas no segundo
parágrafo do voto a fl. 314 - doença genética, anemia falciforme, hipertensão
arterial, labirintite, glaucoma (olho esquerdo), amaurose (olho direito) -,
ressaltando ainda que “...no caso, o agravante sequer cumpre pena em
estabelecimento penal, tendo em vista o deferimento do pedido de concessão
da prisão domiciliar em 31 de maio de 2019. Referido benefício, comparado
ao perdão puro e simples da pena, como bem argumentado pelo Promotor de
Justiça, mostra-se obviamente mais racional, pois também atende à alegação
de que o agravante não se encontra em condições de cumprir pena em
estabelecimento prisional.”.
Nada há a acrescentar ao que ali foi decidido, que, data venia,
não padece de qualquer dos vícios que ensejam complementação do julgado,
através de declaração.
Portanto, o que podia e havia de ser debatido e decidido foi
objeto de debate e decisão.
Nesse quadro, não há omissão alguma a ser sanada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0002700-77.2019.8.26.0520/50000 -Voto no 13.044
4
Insatisfeito, o embargante deve lançar mão de outro recurso,
se existente, para tentar fazer valer seu ponto de vista.
Anota-se, ainda, a desnecessidade de oposição de embargos,
com o fim de prequestionar determinada matéria.
Os fundamentos que autorizam a interposição do recurso
especial ou do recurso extraordinário perante as Colendas Cortes Superiores
não se vinculam à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou
de norma constitucional. Evidente que o prequestionamento se situa no
comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir o texto da Constituição da
República ou de lei federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR